Tribunal: TJSP
Processo: 2179016-84.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Radiografias acostadas que os autores não habilitados não são titulares r do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, mas o fizeram por planta comunitária de telefonia,

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Radiografias acostadas que os autores não habilitados não são titulares r do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, mas o fizeram por planta comunitária de telefonia, transferência do direito de uso, fora do período ou sequer possuem contrato. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Confirmação da sentença que julgou improcedente o pedido em relação a parte dos autores. Condenação destes ao pagamento das verbas sucumbenciais – Honorários fixados em R$ 1.500,00, ressalvada eventual gratuidade.

DOBRA ACIONÁRIA. DIVIDENDOS. JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO. Acolhimento para excluir do montante devido as verbas referentes aos dividendos e juros sobre capital próprio. Precedente STJ. REsp No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2).
- Embargos declaratórios acolhidos para excluir do montante indenizatório os valores referentes a dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio, bem como para julgar extinta a demanda em relação aos autores VALTER TOFFANI DA SILVA, CLAUDIVINO DA ROCHA, CLAUDIR GALINDO MEDONÇA, CARLOS ROBERTO LIPPE, SUELI FERNANDES DA SILVA, ANTÔNIO LIPPE JÚNIOR, DELAIDE LATORRE DOS SANTOS BELO e MARCO ANTÔNIO AMÂNCIO DA SILVA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2179016-84.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de
Penápolis, em que é embargante TELEFÔNICA BRASIL S/A, são embargados
NEWTON JOSÉ PASSARI JUNIOR, MARCO ANTONIO AMANCIO DA SILVA,
DELAINE LATORRE DOS SANTOS BELO, ANTONIO LIPPE JUNIOR, LUIZ
CÉSAR PETILIO, SUELI FERNANDES DA SILVA, IVONE ANTONIO,
CARMEN LÚCIA FERRES SCOMPARIN MESSIAS, CLAUDIVINO DA
ROCHA, LAERCIO DONIZETI MACHADO, ANTONIO CARLOS LACERDA DE
OLIVEIRA, CARLOS ROBERTO LIPPE, CLAUDIR GALINDO MENDONÇA,
VALTER TOFAFNI DA SILVA, CLENIR CHOTOLLI, MANOEL FERREIRA
DOS SANTOS, VILMA SANTINO CORASSA, SERGIO ABBADE, DONIZETE
CAMARGO DE OLIVEIRA e ENIO DONIZETI BACHIEGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179016-84.2017.8.26.0000/50000 - Penápolis - Voto no -
Assinatura Eletrônica
VOTO No 66091a
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2179016-84.2017.8.26.0000/50000
COMARCA: PENÁPOLIS
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: HEBER GUALBERTO MENDONÇA
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
EMBARGDOS: NEWTON JOSÉ PASSARI JUNIOR, MARCO ANTONIO AMANCIO
DA SILVA, DELAINE LATORRE DOS SANTOS BELO, ANTONIO LIPPE JUNIOR,
LUIZ CÉSAR PETILIO, SUELI FERNANDES DA SILVA, IVONE ANTONIO,
CARMEN LÚCIA FERRES SCOMPARIN MESSIAS, CLAUDIVINO DA ROCHA,
LAERCIO DONIZETI MACHADO, ANTONIO CARLOS LACERDA DE OLIVEIRA,
CARLOS ROBERTO LIPPE, CLAUDIR GALINDO MENDONÇA, VALTER TOFAFNI
DA SILVA, CLENIR CHOTOLLI, MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, VILMA
SANTINO CORASSA, SERGIO ABBADE, DONIZETE CAMARGO DE OLIVEIRA E
ENIO DONIZETI BACHIEGA
JULGAMENTO CONJUNTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
2194001-58.2017.8.26.0000/50000 E 2179016-84.2017.8.26.0000/50000
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Radiografias acostadas que
os autores não habilitados não são titulares r do direito tutelado
na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 -
Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os
documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão
de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, mas o
fizeram por planta comunitária de telefonia, transferência do
direito de uso, fora do período ou sequer possuem contrato. A
liquidação está contida nos limites do julgado, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179016-84.2017.8.26.0000/50000 - Penápolis - Voto no -
inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro.
Interpretação restritiva. Confirmação da sentença que julgou
improcedente o pedido em relação a parte dos autores.
Condenação destes ao pagamento das verbas sucumbenciais
Honorários fixados em R$ 1.500,00, ressalvada eventual
gratuidade.
DOBRA ACIONÁRIA. DIVIDENDOS. JUROS SOBRE
CAPITAL PROPRIO. Acolhimento para excluir do montante
devido as verbas referentes aos dividendos e juros sobre capital
próprio.
Precedente
STJ.
REsp
No
1.866.932
-
SP
(2020/0062630-2).
- Embargos declaratórios acolhidos para excluir do montante
indenizatório os valores referentes a dobra acionária,
dividendos e juros sobre capital próprio, bem como para julgar
extinta a demanda em relação aos autores VALTER TOFFANI
DA SILVA, CLAUDIVINO DA ROCHA, CLAUDIR
GALINDO MEDONÇA, CARLOS ROBERTO LIPPE, SUELI
FERNANDES DA SILVA, ANTÔNIO LIPPE JÚNIOR,
DELAIDE LATORRE DOS SANTOS BELO e MARCO
ANTÔNIO AMÂNCIO DA SILVA.

Vistos.
Trata-se de recurso interposto em face de acórdão proferido
nos autos de agravo de instrumento que definiu os critérios para a liquidação dos
valores exequendos, reconhecendo direito da parte requerente. Nestes embargos de
declaração, a TELEFÔNICA BRASIL S.A. aponta vícios no julgado, ressaltando que
não deve ser incluído no cálculo o montante referente a dobra acionária, dividendos e
juros sobre capital próprio porque não estariam abarcados na sentença da ACP.
Requer o acolhimento dos presentes, sanando-se as omissões.
Decide-se
Importante reiterar que a liquidação é uma fase que dá poderes
ao Desembargador certo e os demais integrantes agirem em prol da celeridade e
eficiência, de forma que não interessa o tipo de decisão que traz a habilitação ao
nosso conhecimento, mas, sim, a oportunidade de imediatamente cumprir os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179016-84.2017.8.26.0000/50000 - Penápolis - Voto no -
ditames dos artigos 5o, XXXV e LXXVII, da Constituição Federal. Assim, o
Tribunal utiliza o seu poder de guardião do título para, desde logo, analisar toda
documentação e fixar os critérios de cálculo para autores corretamente
habilitados, bem como determinar a extinção do feito caso demonstrada a
ausência de contratação nos termos da ACP.
Assim, analisando o agravo de instrumento da ré verifica-se
equivoco do acórdão embargado ao deixar de se pronunciar acerca da ilegitimidade
ativa dos autores VALTER TOFFANI DA SILVA, CLAUDIVINO DA ROCHA, CLAUDIR
GALINDO MEDONÇA, CARLOS ROBERTO LIPPE, SUELI FERNANDES DA SILVA,
ANTÔNIO LIPPE JÚNIOR, DELAIDE LATORRE DOS SANTOS BELO e MARCO
ANTÔNIO AMÂNCIO DA SILVA.
Pelas radiografias acostadas aos autos (fls. 405/412) verifica-se
que as contratações foram firmadas pela modalidade “tarifa de habilitação” e não por
meio de plano de expansão, portanto a demanda deve ser julgada improcedente
também em relação a estes autores, em razão de sua ilegitimidade para serem
habilitação na ação civil pública.
Embora o expediente envolva, também, apelação da parte
autora, não há impedimento ou preclusão que obste o pronunciamento do Tribunal
sobre a adequação do pedido. Veja-se que a 4a Câmara de Direito Privado foi
considerada preventa e o Desembargador Ênio Santarelli Zuliani juiz certo para
julgamento de todos os recursos. Esse reconhecimento declarado pela Turma
Especial do Direito Privado do Tribunal de Justiça foi publicado exatamente para que
o controle judicial das decisões se fizesse de modo concentrado, em uma exclusiva
unidade judiciária, para evitar decisões conflitantes e especialmente segurança de
que não se admitiria ingresso de pessoas não credenciadas no título.
O Tribunal, sendo guardião do título executivo da ação civil
pública, deve agir com celeridade e eficiência, analisando os documentos desde logo
e independentemente do momento ou do tipo de decisão que traz aquela habilitação
ao nosso conhecimento. É de se determinar ressarcimento nos termos exatos da
sentença coletiva, que é de interpretação restritiva. Isso significa que não se podem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179016-84.2017.8.26.0000/50000 - Penápolis - Voto no -
abrir exceções para determinar pagamentos não conferidos pelo direito material
executável ante o descumprimento de eventuais normas de cunho processual,
devendo-se, se o caso, flexibilizar as regras da preclusão consumativa. Exatamente
por isso que, independentemente do momento em que há a apresentação das
radiografias, seu conteúdo deve ser levado em consideração para que não se confira
direitos a pessoas não legitimadas, sob pena de vulnerar o que se decidiu na ação
coletiva, transitada em julgado. O processo civil é instrumento para que se
formalize o direito material e não poderá se transformar em mecanismo de
concessão de direito a quem não possui.
No tocante ao recebimento da dobra acionária, dos dividendos e
dos juros sobre o capital próprio por não serem encargos independentes, mas, sim,
produto das ações ou essenciais ao capital aplicado, essa Colenda Turma Julgadora
entendia ser possível a inclusão de tal valor no cálculo da diferença acionária sempre
que na inicial a parte autora fizesse requerimento expresso nesse sentido.
A Turma Julgadora não desconhecia a jurisprudência pacífica do
STJ sobre o tema, tampouco o teor da Súmula 551, de que não caberia ao Juiz
encarregado do cumprimento de sentença ampliar os limites objetivos da sentença
executada, incluindo itens patrimoniais não pleiteados ou não deferidos
especificamente em capítulos do veredicto, porque isso representaria ofensa da coisa
julgada. Todavia, por se tratar de ação civil pública, proposta pelo Ministério Público e
não por cada acionista (ora habilitante), entendia-se que a sentença emitida era
especifica quando ao objeto principal e poderia ser modelada em cada caso particular,
adaptando-se as circunstâncias individuais de quem ingressasse para navegar, com
predicados próprios, nas águas tranquilizadas pela coisa julgada.
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado proferido no
dia 19.03.2020 do RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2) de
Relatoria do MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, decidiu pela exclusão da verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179016-84.2017.8.26.0000/50000 - Penápolis - Voto no -
relativa à dobra acionária, vez que para haver o direito à complementação acionária
da telefonia móvel - dobra acionária é necessário que o pedido seja expresso e
analisado em ação de conhecimento, não cabendo, em sede de liquidação ou
cumprimento de sentença, querer incluir verbas não albergadas.

No mesmo julgado tratou, ainda que indiretamente, também do
tema relativo ao pagamento dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio, motivo
pelo qual tais verbas não serão mais consideradas. Abaixo a integra da decisão
(grifos nosso):
RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744A
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
RECORRIDO : JOSE PAULINO MENDONCA
ADVOGADO : TERESA CRISTINA CAVICCHIOLI PIVA - SP150785
DECISÃO
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. LIQUIDAÇÃO. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA. DOBRA ACIONÁRIA. INDEVIDA
AMPLIAÇÃO
DO
ALCANCE
OBJETIVO
DA
COISA
JULGADA.
PRECEDENTES.
1. Não há que falar em violação ao art. 1.022 do CPC/15 quando a matéria em
exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte recorrente.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os
valores referentes às ações da telefonia celular, a chamada dobra acionária,
não podem ser concedidos sem que conste expressamente no título executivo
judicial conteúdo condenatório alusivo à referida verba sob pena de incorrer-se
em indevido elastecimento do alcance objetivo da coisa julgada.
3. Recurso especial parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179016-84.2017.8.26.0000/50000 - Penápolis - Voto no -
1. Cuida-se de recurso especial interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A,
com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição da República, contra acórdão proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:
Apelação Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação
financeira no plano de expansão de telefonia Improcedência - Caso em que a parte adquiriu o plano de
expansão durante o período delimitado pela ação civil pública, sendo que a negociação baseada na
Portaria 86/91 não interfere no direito alegado Definição dos critérios para cálculo das diferenças devidas
- Aplicação do entendimento do Tribunal, no que couber, sobre a apresentação da radiografia, os
critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária
Provimento, em parte.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Em suas razões recursais, aponta a parte recorrente ofensa ao disposto nos
arts. 141, 492, 502, 508, 509, §4o, e 1.022 do CPC.
Alega negativa de prestação jurisdicional por omissão. Insurge, ainda, contra a
inclusão da dobra acionária nos cálculos de liquidação sem que essa verba tenha constado do título
exequendo ou sequer dos pedidos formulados na ação coletiva.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 325-336.
Crivo positivo de admissibilidade na origem (fls. 337-338).
É o relatório. Decido.
2. Não há falar em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o eg. Tribunal a
quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, com fundamentação clara e suficiente. Cabe destacar que
não significa omissão quando o julgador adota outro fundamento que não aquele perquirido pela parte.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMÓVEL RURAL. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973
(1.022 do CPC/2015). INEXISTÊNCIA. 2. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DE QUE O
RECORRENTE ERA POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. BENFEITORIAS ÚTEIS E NÃO NECESSÁRIAS NÃO
INDENIZÁVEIS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte
Superior, não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com
coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem,
examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento.
[...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1608804/MT,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe
27/10/2016).
3. No mais, cinge-se a controvérsia recursal sobre a alegada necessidade de
exclusão da dobra acionária por não constar do título executivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179016-84.2017.8.26.0000/50000 - Penápolis - Voto no -
Ressalta-se que o que se mostra relevante é a abrangência do título, salvo
naquelas referidas hipóteses em que a própria lei ou a jurisprudência dispensam condenação expressa -
como os juros moratórios, mercê do art. 293 do CPC/1973 (art. 322 do NCPC) e da Súmula n. 254/STF -,
circunstância não verificada no caso em exame.
Por outro lado, como se trata de controvérsia em torno do alcance objetivo da
coisa julgada, é irrelevante saber se a dobra acionária seria consectário lógico da condenação às ações
da telefonia fixa.
A jurisprudência da Casa, em linha de princípio, não amplia a coisa julgada
com o propósito de permitir a execução de determinadas rubricas não contempladas no título executivo,
a despeito de reconhecer sua decorrência lógica do direito principal tutelado na fase de conhecimento.
Veja-se, por exemplo, que na Ação Civil Pública n. 98.0016021-3, ajuizada
pela Associação Paranaense de Defesa do Consumidor - Apadeco -, na Justiça do Paraná objetivando o
recebimento dos expurgos inflacionários referentes aos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, o
STJ não vem permitindo a execução individual de juros remuneratórios não contemplados no título. Por
isso que se franqueia a via da ação individual de conhecimento para a busca dos juros remuneratórios a
cujo respeito se omitira a ação coletiva.
Confiram-se:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
APADECO.
POUPADOR.
PRETENSÃO A RECEBIMENTO DE JUROS NÃO ABRANGIDOS PELO ACÓRDÃO QUE DECIDIU
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PROPOSITURA
DE
AÇÃO
AUTÔNOMA
PELO
CONSUMIDOR.
POSSIBILIDADE.
[...] 2. Na ação civil pública no 98.0016021-3, ajuizada pela Associação
Paranaense de Defesa do Consumidor perante a Justiça do Paraná, objetivando o recebimento, por
consumidores, dos expurgos inflacionários relativos aos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, não
foram deferidos juros contratuais por todo o período, até a data do efetivo paramento, por ausência de
pedido da APADECO.
Nessa hipótese, é possível ao consumidor requerer, em ação individual
autônoma, o pagamento dessa verba, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.
3. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, improvido. (REsp
1165205/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe
02/02/2011)

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS/CONTRATUAIS. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. APADECO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO.
1. "É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios,
mensais e capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor nas cadernetas de
poupança nos meses de junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela verba, inexiste coisa julgada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179016-84.2017.8.26.0000/50000 - Penápolis - Voto no -
razão de ação civil pública movida pela Apadeco." (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011) 2. Agravo
regimental provido. (AgRg no Ag 1098926/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 09/05/2013)
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE COBRANÇA - PLANOS ECONÔMICOS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA AFASTAR A
OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.
[...] 2. A Segunda Seção desta Corte consagrou o entendimento de que os
juros remuneratórios pedidos na inicial da ação civil pública movida pela APADECO (Associação
Paranaense de Defesa do Consumidor) contra a CEF (Caixa Econômica Federal) e estipulados na
sentença transitada em julgado incidem apenas nos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, quando
ocorreu remuneração a menor das cadernetas de poupança, motivo pelo qual, é possível ao consumidor
requerer, em ação individual autônoma, o pagamento dessa verba, sem que se possa falar em ofensa à
coisa julgada.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1309253/PR, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 14/02/2013)
CIVIL E PROCESSO CIVIL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS ESPECIAIS
REPETITIVOS. PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
[...] 2. É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios,
mensais e capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor nas cadernetas de
poupança nos meses de junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela verba, inexiste coisa julgada em
razão de ação civil pública movida pela Apadeco. [...] (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011)
Mais recentemente, esse entendimento foi reafirmado no âmbito da Quarta
Turma, em precedente específico, referente à ação civil pública cuja sentença se executa (n.
1998.01.016798-9, Idec vs. Banco do Brasil, que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.
1998.01.016798-9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA VERBA.
IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. Não tendo havido condenação expressa ao pagamento de
juros remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil), que
tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de execução
individual, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada. 2. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179016-84.2017.8.26.0000/50000 - Penápolis - Voto no -
especial provido. (REsp 1349971/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 26/08/2014, DJe 15/09/2014)
Exemplo de que a estreita correlação entre uma verba deferida na
sentença e outra que poderia ter sido não é razão suficiente para elastecer o alcance objetivo da
coisa julgada, é o que se tem verificado na jurisprudência da Casa em relação ao direito a
dividendos referentes a ações não subscritas em companhias de telefonia. Em sendo omissa a
sentença quanto aos dividendos, descabe buscar sua inclusão na fase de execução, sob pena de
ofensa à coisa julgada.
Verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM S.A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 283/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
211/STJ.
DIVIDENDOS.
AUSÊNCIA
DE
CONDENAÇÃO.
VALOR
PATRIMONIAL DA AÇÃO. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
[...] 4. Os dividendos, não sendo objeto de deliberação no título executivo,
devem ser excluídos do cálculo da condenação, por incidência da coisa julgada. [...] (AgRg no AREsp
136.262/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe
11/06/2013)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DIVIDENDOS
REFERENTES
ÀS
AÇÕES
DA
CRT
PARTICIPAÇÕES S/A. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXCESSO
DE EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2o, CPC.
1. Os valores referentes aos dividendos sobre as ações da CRT
Participações S/A não podem ser concedidos em sede de cumprimento de sentença sem que
conste, no título executivo judicial, conteúdo condenatório alusivo à referida verba. Na hipótese,
impõe-se sua exclusão em obediência ao instituto da coisa julgada material. [...] (AgRg nos EDcl no
AREsp 106.937/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2012,
DJe 10/09/2012)
O mesmo raciocínio foi outras vezes utilizado para os juros sobre
capital próprio referentes a ações não subscritas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179016-84.2017.8.26.0000/50000 - Penápolis - Voto no -
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INCLUSÃO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. NATUREZA JURÍDICA QUE NÃO SE
CONFUNDE COM DIVIDENDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 557, § 2o, DO CPC.
1. Os juros sobre o capital próprio possuem natureza jurídica distinta à dos
dividendos. Precedentes.
2. Não contemplados pelo título exeqüendo, não cabe a inserção dos
juros sobre capital próprio em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa ao instituto
da coisa julgada. [...] (EDcl no REsp 1225676/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 15/04/2011)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. COISA JULGADA.
1. Depende de condenação expressa no título executivo judicial a execução
do valor referente aos juros sobre capital próprio decorrentes de ações oriundas de contrato de
participação financeira para aquisição de linha telefônica. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1160323/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 21/03/2011)
Nessa ordem de ideias, cumpre trazer à colação os ensinamentos de Luiz
Rodrigues Wambier acerca do princípio da fidelidade ao título, ao consignar:
Já tivemos oportunidade de afirmar que: 'o pedido formulado pelo autor da
ação de liquidação tem uma franca limitação, que é justamente a necessidade de obediência aos limites
da condenação, exatamente nos moldes em que se tenha fixado na sentença que se pretende liquidar'.
[...] Arruda Alvim, igualmente, assevera que na liquidação de sentença: 'hão
de ser respeitados necessariamente os termos da decisão liquidanda', pois não se pode inovar no
processo de liquidação.
Segundo afirma esse autor, a liquidação de sentença 'é um processo de
conhecimento que parte de uma limitação absolutamente intransponível, consistente justamente no teor
da r. sentença liquidanda'. Essa fidelidade ao título judicial deve ser observada não somente
quando há um processo de liquidação de sentença - por arbitramento ou por artigos -
mas, igualmente, quando se trata de hipótese encartável no art. 604 do CPC em que não
há, propriamente, processo de liquidação, uma vez que a liquidação é, por assim dizer,
automática, operando-se com a simples elaboração da memória do cálculo pelo credor.
(in Revista de Processo, no 117, ano 29, setembro-outubro de 2004, p. 260) No presente caso, a inclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179016-84.2017.8.26.0000/50000 - Penápolis - Voto no -
de valores referentes à dobra acionária em liquidação, sem amparo no título executivo, configura ofensa
ao princípio acima apontado ao ampliar indevidamente os limites objetivos da coisa julgada.
Atenta a essa peculiaridade, a jurisprudência do STJ entende que
para haver o direito à complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é
necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de conhecimento, não
cabendo, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, querer incluir verbas não
albergadas.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
INCLUSÃO, NA LIQUIDAÇÃO, DA DOBRA ACIONÁRIA NÃO CONSTANTE NA SENTENÇA. RAZÕES
RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Não constando na sentença transitada em julgado a previsão da dobra
acionária, impossível a sua inclusão na fase de liquidação.
2. Os argumentos apresentados pela agravante (existência de pedido
expresso de dobra; e que a dobra está intrínseca no pedido de complementação de ações) não
impugnam o fundamento da decisão. 3. Razões recursais destoadas da fundamentação do decisum.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1305989/SC, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)(g.n.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOBRA ACIONÁRIA NÃO
CONTEMPLADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO
CÁLCULO
DA
INDENIZAÇÃO.
COISA
JULGADA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A execução do valor indenizatório deve ser promovida nos estritos limites
determinados no título executivo judicial, não sendo possível a inclusão de parcelas relativas às ações
da telefonia móvel (dobra acionária) sem condenação expressa da fase de conhecimento, em obediência
ao instituto da coisa julgada material.
2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples
transcrição das ementas dos acórdãos confrontados, devendo ser mencionadas e expostas as
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos
os requisitos previstos no art. 1.029, 1o, do CPC/2015 e no art. 255, § 1o, do RISTJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1070752/SC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179016-84.2017.8.26.0000/50000 - Penápolis - Voto no -
Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO),
QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017)(g.n.)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CRT E CELULAR
CRT. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO LEGAL.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 535
DO CPC. DOBRA ACIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
[...] 3. "A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à
complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja
expresso e analisado em ação de conhecimento. Nesse sentido, a sentença transitada em julgado
reconhecendo
a complementação acionária da telefonia fixa não enseja, logicamente, a
complementação da dobra acionária, ainda que a parte faça jus." (AgRg nos EDcl no REsp
1.404.861/SC, Rel.Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe de
18/6/2014) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 585.524/SC, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS
DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF. QUANTO À CORREÇÃO DOS CÁLCULOS E À RADIOGRAFIA DO CONTRATO
PARA INSTRUÇÃO DAS AÇÕES. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. SOBRE O DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO
QUE CONCLUIU CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA STJ/83. RECURSO
IMPROVIDO.
1. A falta de fundamentação na indicação dos dispositivos legais indicados
como violados enseja o desprovimento do recurso, nos termos da Súmula n. 284/STF.
2. Tendo o Tribunal de origem considerado corretos os cálculos apresentados
pelo contador judicial, bem como que a radiografia do contrato, dadas as particularidades do caso, seria
suficiente para instrução das ações, incabível se mostra a revisão dessas conclusões por meio de
recurso especial, consoante o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.
3. Para que haja efetivo direito à complementação acionária da telefonia
móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de
conhecimento. Dessarte, não havendo condenação à referida complementação, inviável que se
incluam nos cálculos exequendos as ações decorrentes da dobra acionária.
Precedentes deste STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 540.208/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179016-84.2017.8.26.0000/50000 - Penápolis - Voto no -
em 23/10/2014, DJe 06/11/2014)(g.n.)
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
DA MATÉRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 284/STF E 211/STJ. DIREITO À DOBRA ACIONÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO PEDIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 83 DO STJ.
1. O acionista manejou, na origem, embargos de declaração, alegando
omissão no julgamento do apelo em relação a matéria devolvida neste recurso especial (valor devido no
cumprimento de sentença), que foram rejeitados.
2. Neste recurso, não apontou a violação do art. 535 do CPC, não ensejando o
prequestionamento necessário para análise do argumento objeto do especial.
3. Esta Corte Superior, em tais casos, assentou que se o tema não foi
apreciado pelo Tribunal a quo é inadmissível o recurso especial (Súmula no 211 do STJ).
4. É necessário que, na ação de conhecimento, tenha havido reconhecimento
expresso ao direito à dobra acionária (telefonia móvel), não cabendo, no cumprimento de sentença, tal
inclusão na memória de cálculo em razão da coisa julgada ter-se realizado sobre o direito da
complementação acionária da telefonia fixa.
5. O acionista não apresentou argumento novo capaz de modificar a
conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.
Incidência da Súmula no 83 do STJ.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 550.519/SC, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 25/11/2014)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM S/A.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO QUE NÃO CONTEMPLA AS AÇÕES DA "DOBRA
ACIONÁRIA". INCLUSÃO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.
1.- A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à
complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja
expresso e analisado em ação de conhecimento. Nesse sentido, a sentença transitada em julgado
reconhecendo
a complementação acionária da telefonia fixa não enseja, logicamente, a
complementação da dobra acionária, ainda que a parte faça jus.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o
decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1404861/SC, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014)(g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179016-84.2017.8.26.0000/50000 - Penápolis - Voto no -
Desse modo, o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento do
STJ, merecendo reforma nesse ponto.
4. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para
determinar a exclusão da verba relativa à dobra acionária.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Luis Felipe Salomão
Relator
Assim sendo, os embargos declaratórios devem ser acolhidos
para que o montante decorrente da dobra acionária, dividendos e juros sobre
capital próprio sejam excluídos do cálculo da diferença acionária pela ausência
de previsão no título executivo.
ACOLHEM-SE os embargos declaratórios para excluir do
cálculo o montante referente a dobra acionária, dividendos e juros sobre capital
próprio e para de ofício reconhecer a ilegitimidade ativa e a extinção da demanda em
relação aos autores VALTER TOFFANI DA SILVA, CLAUDIVINO DA ROCHA,
CLAUDIR GALINDO MEDONÇA, CARLOS ROBERTO LIPPE, SUELI FERNANDES
DA SILVA, ANTÔNIO LIPPE JÚNIOR, DELAIDE LATORRE DOS SANTOS BELO e
MARCO ANTÔNIO AMÂNCIO DA SILVA, que não firmaram contratação na
modalidade e período abrangido pela ação civil pública e não tem direito na
habilitação.
Em razão da improcedência em relação aos autores acima
mencionados, a verba de sucumbência que já havia sido fixada para parte dos
autores fica majorada para R$1.500,00, nos moldes do artigo 85, §11, do CPC, em
razão da interposição do recurso, ressalvada a eventual gratuidade deferida.
ENIO ZULIANI
Relator